Tribunal: TJDFT
Processo: 0705671-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE PERICULUM LIBERTATIS. INCONGRUÊNCIAS DOS FATOS IMPUTADOS. LIBERDADE PROVISÓRIA. CONCESSÃO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. IMPOSIÇÃO. Para a decretação e manutenção da prisão preventiva, indispensável a presença nos autos de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria do delito imputado ao paciente, além da demonstração da imprescindibilidade da medida, caracterizada pelo perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente. Considerando que a Defesa apresentou documentos que evidenciam, a princípio, incongruências quanto à efetiva prática, pelo paciente, das condutas delitivas que lhe são imputadas e verificando-se que a imposição de medidas cautelares diversas da prisão é suficiente para resguardar a ordem pública, assim como a integridade física e psicológica das vítimas, imperiosa a concessão da liberdade provisória, mediante, no caso, a imposição de medidas cautelares diversas, nos termos do artigo 319, do Código de Processo Penal.